Tribunal: TCU
Processo: 008.828/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
DENÚNCIA. Apurar suposta negligencia de transparências relativamente a pagamento de jetons, diárias e deslocamentos, auxílio representação, demonstração de fluxo de caixa, comparativos de receitas e de despesas, balancetes desde de 2019 e prestação de contas

Inteiro teor:
Acórdão 2543/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 53 a 55 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 15, inciso I, alínea "p", 143, inciso III, e 234 a 236 do Regimento Interno do TCU, ACORDAM, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) levantar o sigilo que recai sobre estes autos, com fundamento no art. 55 da Lei 8.443/1992, à exceção das peças que contiverem informações pessoais e daquelas que permitam a identificação do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução TCU 259/2014; c) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia (Conter) para que, no exercício da sua função fiscalizatória primária sobre os conselhos regionais de radiologia, adote providências para que seja promovida a publicação do relatório de gestão do exercício de 2022 do CRTR-SP/5a Região na página de transparência e prestação de contas do referido conselho regional; d) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao denunciante; e) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 008.828/2024-5 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.3. Entidade: Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 5a Região (SP). 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernança). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.